Tribunal: STF
Processo: HC 217170
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 05, p. 33):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEVADO VALOR DO PREJUÍZO. 1. "Nos crimes contra a ordem tributária, o montante do valor sonegado, se expressivo, é motivo idôneo para a exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis da conduta. O prejuízo para os cofres públicos é elemento constitutivo do tipo penal, mas seu valor deve ser sopesado pelo juiz no momento da individualização da pena" (AgRg no AREsp 687.220/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018). 2. Na hipótese, o prejuízo equivalente a R$ 613.995,71, valor atualizado, justifica a exacerbação da pena-base a título de consequências do crime. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (eDOC.05, P. 33)



    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena aplicada ao ora paciente, pois o montante tributário sonegado é inferior ao patamar estabelecido “para débitos prioritários pela Fazenda do Estado de Santa Catarina” e por isso “resta infundada a fixação da pena-base da forma como foi feita pelo decisum monocrático”. Aduz, nessa toada, que “os prejuízos financeiros suportados pelo Estado de Santa Catarina não se mostraram suficientes para influenciar no arbitramento da pena-base, de forma que devem ser considerados circunstâncias elementares do crime, ou seja, a própria realização do tipo penal objetivo, decorrência comum dos crimes contra o patrimônio.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juízo a quo ao dosar a pena-base, aumentou a reprimenda, por considerar que “as consequências se apresentam negativas, pois a quantia sonegada é relevante (R$ 613995,71), de modo que devem ser reconhecidas e valoradas” (eDOC.03, p. 75). 



    A referida exasperação foi decotada em sede de apelação pelo TJSC, nos seguintes termos:



          “Por outro lado, requer o recorrente a reforma do dimensionamento da reprimenda na primeira etapa do cálculo, para que seja afastada a valoração negativa das consequências da infração. 



          Razão lhe assiste.



          No ponto, a Togada singular considerou que "as consequências se apresentam negativas, pois a quantia sonegada e relevante (R$ 613.995,71), de modo que devem ser reconhecidas e valoradas' (sic, lis. 118) 



    Entretanto, o referido vetor não se confunde "[...] com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. Deve-se, na verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código pena! comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 299). 



    Assim sendo, o valor efetivamente apropriado, totalizando R$ 233.100,01, posteriormente atualizado para R$ 613.995,71 (fis. 2 e 11), não se mostra suficiente para influenciar no arbitramento da pena-base, de forma que se trata de consequência inerente ao delito sobredito, ou seja, é aspecto subsumido ao próprio tipo penal. “ (eDOC.04, p. 44)



    Por fim, o STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo MPSC e restabeleceu o acréscimo na pena-base, tal qual operado pelo Juízo singular, conforme a seguinte fundamentação:



    “Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "Nos crimes contra a ordem tributária, o montante do valor sonegado, se expressivo, é motivo idôneo para a exasperação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis da conduta. O prejuízo para os cofres públicos é elemento constitutivo do tipo penal, mas seu valor deve ser sopesado pelo juiz no momento da individualização da pena" (AgRg no AREsp 687.220/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018) 



          De fato, "Embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade" (AgRg no HC 558.538/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). 



          Na hipótese, o prejuízo equivalente a 613.995,71, valor atualizado, justifica a exacerbação da pena-base a título de consequências do crime. Nesse sentido: REsp 1848553/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021. Assim, deve ser restabelecida a vetorial das consequências do delito imposta na sentença condenatória. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a pena imposta na sentença condenatória.” (eDOC.04, p. 167)



    Estabelecido este panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas às consequência do crime que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente